Tribunal: TJPA
Processo: 0001586-85.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001586-85.2018.8.14.0128
APELANTE: AGUIDA BENTES DA ROCHA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001586-85.2018.8.14.0128
.

VARA ÚNICA DE TERRA SANTA

APELANTE: AGUIDA BENTES DA ROCHA

ADVOGADO:
JOCILAURA MACIEL CAVALCANTE (OAB/PA N. 22876).

APELADO: ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO (OAB/RJ N. 60.359).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. INSURGÊNCIA NÃO ACATADA. CONTRATOS ASSINADOS PELA APELANTE. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PARA A CONTA DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NA CONDUTA ADOTADA PELO BANCO.
DESCONTOS LÍCITOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia

de

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001586-85.2018.8.14.0128
.

VARA ÚNICA DE TERRA SANTA

APELANTE: AGUIDA BENTES DA ROCHA

ADVOGADO:
JOCILAURA MACIEL CAVALCANTE (OAB/PA N. 22876).

APELADO: ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO (OAB/RJ N. 60.359).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
AGUIDA BENTES DA ROCHA
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com

Devolução em Dobro por Cobranças Indevidas
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
.

Em 15/03/2018, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça à autora, porém a tutela provisória foi indeferida (
Num. 1436902 - Pág.1- 4).

Em suas razões (
Num. 1532571 - Pág. 1-10
), a autora alega que os contratos e os comprovantes de transferência bancária apresentados pelo apelado não possuem data nem autenticação bancária, o que caracteriza a responsabilidade objetiva do Banco. Aduz ainda que nos extratos bancários colacionados aos autos pela ora recorrente não constam transferências referentes aos valores constantes nos contratos.

Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, acolhendo os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (Num. 1436914 - Pág. 1-6).

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

Em decisão de admissibilidade recursal (
Num. 1460870
), recebi o recurso no duplo efeito.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c

Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e sem preparo por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (
Num. 1436902 - Pág.1- 4
). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO
.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedente a demanda.

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude das cobranças efetuadas pelo banco através de desconto em benefício da autora e os eventuais danos daí resultantes.

Pois bem.

A ação originária reporta que a consumidora apelada é pensionista do INSS, sendo surpreendida ao ser informada sobre descontos indevidos que estavam ocorrendo em seu benefício. A apelante alega que nunca contratou com a financeira, o que denotaria a ocorrência de fraude.

No presente caso
, o banco comprovou a regularidade dos contratos, pois ao contestar a ação juntou documentos aptos a comprovar suas alegações.

Importante ressaltar que foram juntados aos autos os contratos questionados na inicial com as respectivas cópias dos documentos de identificação da parte autora, quais sejam: 565261280 (
Num. 1436906 - Pág. 10-11);
577424061 (
Num. 1436906 - Pág. 13);
573457243 (
Num. 1436906 - Pág. 15-17) e
576756828 (
Num. 1436906 - Pág. 18-20).

In casu
, as assinaturas constantes nos contratos questionados apresentam
similitudes entre si e em relação à assinatura do
documento de identificação da autora da ação, ressaltando que as cópias acostadas aos autos pelo Banco estão mais legíveis que o Registro Geral constante na inicial da autora (
Num. 1436901 - Pág. 19).

Outro fato relevante para o deslinde do caso é que, inicialmente, a autora da ação juntou aos autos extrato bancário de sua conta vinculada ao Banco BANPARÁ do período de 01/01/2014 a 03/08/2018 (Num. 1436903 - Pág. 2-4) para demonstrar a inexistência de transferências provenientes do apelado.

Ocorre que, nos contratos firmados pelas partes, a conta fornecida é do Banco BRADESCO (agência 5766 e conta 510063-1) e para corroborar as alegações do Banco/apelado, a autora da ação acostou o extrato da referida conta do Bradesco em sede de réplica à contestação, onde constam as transferências dos valores constantes nos TED’s apresentados pelo Banco (Num. 1436908 - Pág. 9-12 e Num. 1436906 - Pág. 22-23 e Num. 1436907 - Pág. 1-2).

Ainda em consonância com as alegações da apelante, é necessário esclarecer que 03 (três) dos 04 (quatro) contratos firmados são referentes a refinanciamento. Assim, do valor total do contrato, uma parte é utilizada para refinanciar dívida antiga e apenas a outra é transferida para a conta do contratante. Por esta razão, as transferências efetivadas nos 03 (três) contratos de refinanciamento não correspondem ao valor total contratado. Em apenas 01 (um) dos contratos que não é de refinanciamento, o valor transferido foi o valor total do instrumento contratual (descontado o IOF).

As discriminações de todos os valores constam nos contratos apresentados, a saber:

·

565261280 - referente a refinanciamento, no valor de R$ 3.915,27 (três mil, novecentos e quinze reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais) refinanciado e a
quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) liberada em conta
(
Num. 1436906 - Pág. 10-11)
;

·

577424061 – referente a empréstimo, no valor de R$ 1.375,75 (mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), sendo
a quantia R$ 1.328,46 (mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos) liberada em conta, com o desconto de R$ 47,29 (quarenta e sete reais e vinte e nove centavos) de IOF
(
Num. 1436906 - Pág. 13);

·

573457243 - referente a refinanciamento, no valor de R$ 1.227,55 (mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), sendo R$ 853,12 (oitocentos e cinquenta e três reais e doze centavos) refinanciado
e a quantia de R$ 361,56 (trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) liberada em conta
(
Num. 1436906 - Pág. 15-17)
;

·

576756828 - referente a refinanciamento, no valor de R$ 2.147,48 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), sendo R$ 1.717,94 (mil, setecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) refinanciado e
a quantia de R$ 414,77 (quatrocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos) liberada em conta
(
Num. 1436906 - Pág. 18-20)
;

Portanto, os valores transferidos para a conta da recorrente, conforme disposto nos contratos, conferem com as quantias discriminadas nos TED’s juntados pelo banco
(Num. 1436908 - Pág. 9-12 e Num. 1436906 - Pág. 22-23 e Num. 1436907 - Pág. 1-2).

Desse modo, não há como deixar de reconhecer a ausência de
irregularidade na conduta adotada pelo banco
e que os descontos no benefício da autora foram lícitos.
Assim, não merece prosperar à pretensão indenizatória da parte autora.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos, s
uspendendo a exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios em relação à autora, por estar sob o pálio da AJG.

.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 01/12/2020